Tribunal: TJDFT
Processo: 0002134-20.2017.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E RECONVENCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação de cobrança, julgou improcedente o pedido inicial voltado à condenação do réu ao pagamento do débito atualizado, decorrente da inadimplência de faturas de cartão de crédito no período de 01/06/2015 a 01/03/2016, no valor de R$ 72.399,57, reconhecendo a prescrição da pretensão. A sentença também julgou improcedente o pedido reconvencional voltado à declaração de inexistência do débito, restituição de valores e indenização por danos morais. O apelante sustenta que promoveu todas as diligências possíveis para citação do réu e que não pode ser penalizado pela anulação da citação por edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prescrição da pretensão de cobrança se consumou antes da realização de citação válida, tornando a ação improcedente; e (ii) analisar a legalidade dos honorários advocatícios fixados na sentença, à luz dos critérios do art. 85 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, aplica-se às dívidas decorrentes de contrato de cartão de crédito, sendo contado a partir do vencimento de cada fatura inadimplida.
4. A citação por edital realizada inicialmente foi declarada nula em ação autônoma, com trânsito em julgado em 08/09/2020, razão pela qual não produziu efeitos interruptivos da prescrição.
5. A única citação válida do réu ocorreu em 19/07/2021, quando já havia transcorrido o prazo prescricional desde o vencimento da última fatura em 10/04/2016, o que atrai a prescrição da pretensão de cobrança.
6. A interrupção da prescrição prevista no art. 240, §1o, do CPC somente retroage à data da propositura da ação se a demora na citação for imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, o que não se verifica quando a parte autora não esgota as diligências para localização do réu, conforme exige o art. 256, §3o, do CPC.
7. A alegação de que o juízo determinou a citação por edital sem requerimento da parte autora não afasta a responsabilidade desta pelo correto impulsionamento do feito, nem elide os efeitos da nulidade declarada.
8. Em relação aos honorários advocatícios, a fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa observa os parâmetros legais do art. 85, §2o, do CPC, não se tratando de hipótese de aplicação equitativa prevista no § 8o, por não se tratar de causa de valor inestimável, irrisório ou reduzido.
9. A complexidade do processo, com reconvenção, fase de instrução e discussão sobre vício de citação em ação autônoma, justifica a manutenção da verba honorária no percentual fixado, impondo-se, ainda, sua majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A citação nula, por edital, não interrompe o prazo prescricional, sendo necessário que a citação válida ocorra dentro do quinquênio contado do vencimento de cada fatura para afastar a prescrição na ação de cobrança de dívida de cartão de crédito.
2. A retroação dos efeitos da citação à data da propositura da ação somente é admitida se a demora para a realização do ato for exclusivamente atribuível ao Poder Judiciário.
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da causa, da condenação ou do proveito econômico obtido, sendo incabível a fixação por equidade quando ausentes as hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §5o, I; CPC, arts. 240, §§ 1o, 2o e 3o; 256, §3o; 487, II; 85, §§ 2o, 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.777.632-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 25.06.2016, DJe 28.06.2019; TJDFT, Ap. Cív. 0706169-76.2017.8.07.0007, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJe 27.10.2021; TJDFT, Ap. Cív. 0704909-24.2018.8.07.0008, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe 21.02.2020; Ap. Cív. 0710770-26.2020.8.07.0006, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJe 10.08.2021.